Tribunal: TJSP
Processo: 2300170-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação Declaratória de Vício Redibitório e Condenatória por Danos Materiais e Morais. Inconformismo da parte agravante contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Vício oculto em câmbio automatizado da marca "Ford" (câmbio "powershift") e fornecimento de carro reserva. Câmbio defeituoso. Vício oculto. A controvérsia envolvendo a fabricação de veículos da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação Declaratória de Vício Redibitório e Condenatória por Danos Materiais e Morais. Inconformismo da parte agravante contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Vício oculto em câmbio automatizado da marca "Ford" (câmbio "powershift") e fornecimento de carro reserva. Câmbio defeituoso. Vício oculto. A controvérsia envolvendo a fabricação de veículos da fabricante Ford equipados com o câmbio automatizado "Powershift" é conhecida deste Egrégio Tribunal, que tem obrigado a fabricante a fornecer carro reserva até a realização do reparo. Precedentes desta C. Corte. Ainda que ultrapassada a garantia contratual, não cabe ao fornecedor se eximir do reparo quanto aos vícios ocultos de fabricação. Inteligência dos artigos 23 e art. 24 do Código de Defesa do Consumidor. Presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, para conceder a tutela de urgência, devendo a agravada, no prazo de cinco dias, fornecer veículo reserva de igual categoria e em pleno funcionamento ao agravante, até que o reparo seja realizado ou encerrado o presente processo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada em R$ 10.000,00.